Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador da repetição da produção probatória. Revela-se imprescindível que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, situação caracterizada pelo legislador pela necessidade de correção de “eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”, nos termos do art. 480 do CPC. No entanto, essa hipótese não restou configurada nos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
2. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente e hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa.
3. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado (negligência, imprudência e imperícia).
4.Caracterizado o dano moral, uma vez que a conduta do demandado, em deixar de solicitar exame radiográfico previsto em protocolo clínico, contribuiu para o agravamento e prolongamento do estado de sofrimento do paciente.
5.Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao paciente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.